Tribunal: STF
Processo: ARE 1376132
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO SEM O PAGAMENTO DE DESPESAS E MULTA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - ENUNCIADOS Nº 318 E 319 DA SÚMULA DO TJERJ - ENUNCIADO Nº 09 DO AVISO CONJUNTO TJ/COJES 15/2017 - AUSÊNCIA DE PROVA QUE ILIDA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 5º, X, XXXV, LIV e LV; e 150, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 8):



    “(...) a apreensão do veículo até o pagamento da multa é ilegal porque coage o infrator a pagar a multa, ato que não vem sendo admitido pela jurisprudência do STF nos termos que dispõe a súmula 323 do STF – “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos” -, devendo a Administração socorrer-se da via adequada para cobrar a multa decorrente da infração, inadmitindo-se a retenção do veículo até o pagamento da multa.” 



    A 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ negou seguimento ao recurso no que tange à aplicação do tema 660 da sistemática de repercussão geral; e o inadmitiu por entender que a análise da controvérsia demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais, além da incidência da Súmula 279 do STF (eDOCs 13 e 17).



    Inconformada, a parte recorrente interpôs dois agravos: o interno, o qual foi negado provimento; e o agravo em recurso extraordinário, o qual foi mantida a decisão agravada (eDOCs 24 e 28).



    Após, a 3ª Vice-Presidência do TJ/RJ determinou a remessa dos autos a esta Corte (eDOC 24). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 7, p. 3-4):



    “Não assiste razão ao recorrente. Em que pese a afirmação de que o seu veículo foi apreendido irregularmente não merece prosperar o recurso, uma vez que, não trouxe o autor, ora recorrente, qualquer elemento de prova que viesse a ilidir a presunção de veracidade dos autos de infração. 



    Subsistem os fundamentos da autuação administrativa, devendo a parte autora promover os atos necessários à liberação do veículo apreendido, não havendo que se falar em dispensa do pagamento de multas, diárias e reboque. 



    Neste sentido, o enunciado 319 da súmula deste TJERJ: "É admissível o condicionamento da devolução de veículo apreendido ao pagamento de custas de reboque, diárias (limitadas a trinta dias e sem prejuízo da manutenção do veículo apreendido em depósito após o período mencionado) e multas vencidas pendentes." 



    Também no âmbito das Turmas Recursais encontra-se consolidado o entendimento acerca da matéria, nos seguintes termos: Enunciado 9 do Aviso Conjunto 15/2017 TJ/COJES, in verbis: "9. É lícito o condicionamento da liberação do veículo apreendido ao pagamento das multas pendentes, taxa de reboque e diárias, estas limitadas ao número de 30 (trinta) (Precedente: Recurso Inominado - processo n. 0243932-90.2016.8.19.0001).” 



    Não obstante prevaleça o entendimento de que o condicionamento à liberação do veículo apreendido deve limitar-se ao número de 30 diárias, não comprovou o recorrente nos autos o pagamento das referidas diárias e tampouco quantas diárias teriam sido pagas, o que lhe competia a teor do art. 373, I do CPC, não havendo como prosperar o pleito de declaração de nulidade da cobrança. 



    Por fim, não se identifica pelos fatos narrados que houve ofensa à dignidade da pessoa humana. À parte autora incumbe a prova do fato constitutivo do direito que alega, sendo que o recorrido não exibiu, de maneira inequívoca, nenhum abalo na esfera objetiva da sua personalidade, tais como a dignidade e a integridade física e psíquica, de modo que subsiste o mero aborrecimento.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LICENCIAMENTO ANUAL E LIBERAÇÃO DE VEÍCULO. CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DEPÓSITO, TARIFA DE REBOQUE OU MULTAS. CONTROVÉRSIA DE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 922.067-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.12.2015). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de ofensa direta ao texto constitucional. Não caracterização. 3. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. 4. Incidência dos Enunciados 279 e 280 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 918.883-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13.11.2015).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente